Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-65.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708430-65.2023.8.07.0019 RECORRENTE: CLÍNICA ODONTOLÓGICA ORTHOELASTIC LIMITADA RECORRIDA: NILZA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DEVER INDENIZATÓRIO. CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. DANO MORAL. CABÍVEL. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A relação jurídica em analise se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor (rés) e consumidor (autora) previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. 1.1. A responsabilidade da clínica odontológica é de natureza objetiva, na qualidade de fornecedora de serviços, conforme dispõe o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o art. 932, inciso III, do Código Civil (CC). 2. O tratamento proposto não foi finalizado, necessitando de ajustes, o que configura, inequivocamente, falha na prestação dos serviços por parte da ré. 2.1. Revela-se, ainda, uma frequência excessiva a consultas, sem a devida conclusão do tratamento, o que indubitavelmente impacta a vida do paciente, resultando em perda de tempo e frustrações. 3. Considerando que a autora é pessoa idosa e sofreu frustração e constrangimento em decorrência da não conclusão do procedimento de aquisição e instalação da prótese dentária, o que prejudicou sua imagem e saúde mental, afetando sua dignidade e, assim, causando-lhe dano moral. 4. O montante da indenização por danos morais deve ser determinado de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar que a vítima enriqueça sem justificativa, mas também não deve ser considerado insignificante para a parte ofensora, uma vez que tem uma função importante de prevenção, educação, reparação e punição. 4.1. Considerando as circunstâncias específicas do caso em questão, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença recorrida revela-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido ignorou a necessidade de comprovação de culpa ao aplicar indevidamente a responsabilidade objetiva no caso dos autos. Afirma, assim, ser indevido o pedido indenizatório por danos materiais e morais. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar pela responsabilização da recorrente, bem como pela caracterização dos danos indenizáveis, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012